Tribunal: STF
Processo: ARE 1558077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO ENTE DO PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA DA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. PLEITO AUTORAL DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL INADIMPLIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. PAGAMENTO DEVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DESTE RELATOR NO SENTIDO DE QUE QUALQUER ATRASO DE SALÁRIO ENSEJA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INDEPENDENTE DO CARGO OU FUNÇÃO DAS MAIS SIMPLES ÀS MAIS COMPLEXAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 37, "caput", e 60, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste ponto, quando se trata de fato negativo, não cabe ao Autor produzir prova dos fatos alegados, o que não seria crível e impossível, mas sim ao Réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada, de modo que, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela parte Demandante, a parte Demandada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o Município Requerido, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte Requerente. Portanto, cabia ao Recorrente comprovar que procedeu ao pagamento das verbas supracitadas, pleiteadas pela parte Autora, o que não foi feito, haja vista que aquele não comprovou o efetivo pagamento do salário perseguido. Friso que tais provas são de simples produção, porquanto poderia a Municipalidade acostar aos autos as ordens de pagamento das verbas em comento ou recibos que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento pleiteado. Todavia, permaneceu inerte, não promovendo a comprovação do efetivo pagamento, por serem documentos produzidos unilateralmente e sem qualquer ratificação do Autor. Desse modo, em atenção aos fundamentos delineados acima, uma vez que o Recorrente não comprovou que pagou as férias acrescidas do terço do período vindicado pela Requerente, entendo que deve o Município ser condenado à quitação de tais verbas, na forma pleiteada na inicial. Por fim, no que concerne à condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, ressalto que o entendimento deste Relator é no sentido de que qualquer atraso de salário enseja a condenação em danos morais. Independente de qual servidor tenha sofrido o atraso, seja servidor contratado ou concursado e independente da função que exerça, das mais simples às mais complexas. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constato que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente